Tribunal: STF
Processo: RE 81532
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
Resolução n. 194/70 do CONFEA - exercício  da  profissão  de
engenharia,   agronomia   e   arquitetura   -   exigencias   ilegais;
dada a inferioridade constitucional do regulamento em confronto com a
Lei, e evidente que aquele não pode  alterar,  seja  ampliando,  quer
restringindo, os direitos e obrigações prescritos nesta.
         Assim,  a  resolução  n.  194/70,  do  Conselho  Federal  de
engenharia, Arquitetura e  Agronomia  (CONFEA),  ao  exigir,  para  o
desempenho de  qualquer  trabalho  relativo  a  essas  profissões,  o
registro no CREA: De  todo  contrato  escrito  ou  verbal,  não  pode
prevalecer pois violenta a Lei que  disciplinou  a  matéria  (Lei  n.
5.194/66), a qual exige apenas  o  registro  do  profissional  e  das
firmas  que  se  destinam  a  mesma  finalidade,  e  não  o  registro
individual de cada contrato  firmado,  como  estabeleceu  a  referida
resolução.
         Recurso extraordinário provido,  concedendo-se  a  segurança
impetrada.